Tribunal: TJPA
Processo: 0017957-66.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017957-66.2013.8.14.0301

APELANTE: LORIVANIL DOS SANTOS

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NÃO EXIGIDA. AFASTAMENTO INJUSTIFICADO. DESCONTO SALARIAL. LEGALIDADE. ASSÉDIO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança, na qual a autora pleiteava o pagamento de salário e gratificação supostamente não quitados, bem como indenização por danos morais, sob alegação de assédio moral e prejuízo decorrente da negativa de licença para candidatura em eleição municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a legalidade do desconto salarial e a ausência de pagamento de gratificação trimestral; (ii) a ocorrência de assédio moral e a caracterização de responsabilidade civil da parte apelada; e (iii) o direito à indenização por danos materiais e morais pleiteados pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Lei Complementar nº 64/90 e de parecer jurídico da Administração Pública, não era exigida desincompatibilização para o cargo ocupado pela apelante em razão de sua candidatura ao pleito municipal de 2012. O afastamento voluntário foi considerado injustificado, acarretando faltas funcionais devidamente registradas e descontos salariais, sem configurar ato ilícito por parte do hospital.
4. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade administrativa na análise de atos praticados dentro dos limites legais, especialmente quando inexistem comprovações de abuso de poder ou desvio de finalidade.
5. Quanto ao alegado assédio moral, a inversão do ônus da prova é incabível em casos de alegação de fatos negativos, como perseguições ou agressões verbais. O ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso concreto, não houve apresentação de provas robustas, como documentos, depoimentos ou elementos que corroborassem as alegações de assédio moral.
6. A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil. Não havendo comprovação de conduta ilícita ou de vínculo causal entre os atos administrativos e os danos alegados, não há como reconhecer o direito à reparação por danos materiais ou morais.
7. O desconto salarial decorreu de afastamento sem justificativa legal, inexistindo ilicitude na conduta do hospital. Da mesma forma, a ausência de prova de ato ilícito e de nexo causal inviabiliza o reconhecimento de dano moral.
8. Sentença de 1º grau proferida de forma fundamentada, em consonância com os dispositivos legais e a jurisprudência dominante, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O afastamento injustificado de servidor público para participação em pleito eleitoral, quando não exigida a desincompatibilização, autoriza a aplicação de faltas funcionais e descontos salariais, desde que realizados nos limites da lei. Assédio moral deve ser comprovado por elementos robustos, sendo indispensável a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal para fins de responsabilidade civil e reparação por danos materiais e morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0017957-66.2013.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO
, PORÉM, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
Apelação Cível
interposta por
LORIVANIL DOS SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital
/Pa
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

nº 0017957-66.2013.8.14.0301,
movida em desfavor do
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

Em síntese, consta dos autos que autora é servidora pública, lotada no Hospital Ophir Loyola, no cargo de Agente Administrativo e que no ano de 2012 se candidatou para o cargo de Vereadora no Município de Marituba.

Relata a inicial que mesmo com parecer favorável ao pedido de licença, o hospital teria deixado de efetuar o pagamento de salário referente ao mês de setembro de 2012, atribuindo falta à servidora.

Menciona também não ter sido paga gratificação trimestral de R$ 1.044,00 no aludido mês, além de sofrer assédio moral por parte da chefia imediata, a qual viria lhe transferindo com frequência de departamentos e lhe desferindo agressões verbais em ambiente de trabalho.

Diante do narrado, requereu a inversão do ônus da prova, e em mérito, a condenação do Hospital requerido a adimplir as verbas não quitadas, bem como, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em sentença, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido formulado pela autora, por considerar não haver elementos suficientes para amparar as alegações da requerente.

Destacou que em relação ao alegado assédio moral, não haveria que se falar em inversão do ônus da prova, por ser incabível em se tratando de prova de fato negativo. Fundamentou que o encargo é cabível à parte que alega, e
in casu,
não haveria qualquer mínima comprovação/evidência neste sentido.

Aduziu, ainda, que no caso em tela, não havia necessidade de desincompatibilização do cargo, razão pela qual o pedido administrativo foi negado, e não caberia ao Poder judiciário substituir a discricionariedade da Administração Pública.

Face a sentença, a autora interpôs a presente Apelação Cível alegando que teve

seu direito indevidamente negado, acarretando prejuízo de natureza financeira e moral, e busca a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões, sustenta a existência de ato ilícito praticado pela parte recorrida, decorrente de descumprimento de obrigação legal; a comprovação dos prejuízos financeiros suportados; a necessidade de condenação da parte recorrida à reparação por danos materiais e morais; o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos valores pleiteados; e a incorreta análise das provas pelo juízo
a quo
.

Em Contrarrazões, o Hospital Ophir Loyola rebate os argumentos apresentados, afirmando que ao contrário do alegado pela apelante, não havia a necessidade de se desincompatibilizar dos seus serviços junto o hospital para poder participar das eleições municipais de 2012.

Em parecer jurídico datado de 24/07/2012, a recorrente teria tomado conhecimento à época que não era necessário, e muito menos obrigatório, o afastamento da recorrente das suas atividades para poder participar do pleito, conforme disposição da Lei Complementar nº 64/90. Portanto, ao afastar-se do servidor público, sem motivos para tanto, foram computadas faltas e os respectivos descontos em contracheque.

Argumenta a
inexistência de ato ilícito ou nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados, além de questionar a própria viabilidade do pleito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado para exame e parecer, o representante ministerial opinou pelo desprovimento do recurso, sob fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do apelante.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do pleito de reforma da sentença que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança movida pela apelante contra o Hospital Ophir Loyola, em que se discute o pagamento de salário, gratificação e indenização por danos morais, sob alegação de assédio moral e prejuízo decorrente de negativa de licença para candidatura em eleição municipal.

O ponto central consiste em avaliar se houve ato ilícito praticado pelo recorrido, passível de ensejar a reparação pecuniária pretendida, e se a apelante logrou demonstrar, com provas robustas, os fatos constitutivos do direito alegado, conforme disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do parecer jurídico emitido pela Administração Pública e dos dispositivos da Lei Complementar nº 64/90, a desincompatibilização do cargo público para fins de candidatura eleitoral em âmbito municipal não era exigida para o cargo ocupado pela apelante. Nesse contexto, o afastamento voluntário da recorrente foi considerado injustificado, configurando faltas funcionais devidamente registradas e descontadas em contracheque.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade administrativa na análise de atos praticados dentro dos limites legais, especialmente quando inexiste comprovação de abuso ou desvio de finalidade.

Quanto à alegação de assédio moral, este Tribunal segue entendimento consolidado no sentido de que a inversão do ônus da prova é incabível em situações que envolvem a produção de prova negativa. O ônus probatório é da parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso concreto, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção, como depoimentos, documentos ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações de agressões verbais e transferências frequentes como forma de retaliação, limitando-se a narrar fatos de maneira genérica.

Como bem fundamentou o juízo de origem, o ônus da prova incumbe à parte que alega os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assédio moral é conduta grave que exige robustez probatória, com indicação de atos concretos que demonstrem perseguições reiteradas, abuso de poder ou situações vexatórias. Não basta a mera alegação, sendo imprescindível a demonstração cabal de condutas assediadoras e do nexo causal entre essas e os danos alegados.

Por fim, a responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil. Não havendo prova de conduta ilícita ou de nexo causal entre os atos administrativos e os danos alegados pela apelante, torna-se inviável o acolhimento do pedido de reparação.

Evidente que o desconto salarial efetuado resultou do afastamento injustificado da autora, conforme já mencionado, não havendo ilicitude na conduta do hospital. A ausência de ato ilícito e de comprovação de nexo causal também afasta a possibilidade de reconhecimento de danos morais.

Portanto, vislumbro que a sentença recorrida apreciou devidamente o conjunto probatório, estando em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência dominante. Não se verifica qualquer equívoco que justifique a reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,

mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2025